Tribunal: STF
Processo: MS 22634
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-05
Data de publicação: 1997-06-05

Ementa:
EMENTA: - Desapropriação para fins de reforma
agrária.
        Exclusão, do pólo ativo da relação processual, dos
impetrantes arrendatários.
        Regular notificação para a vistoria do INCRA, a cujo
resultado não se pode opor, em mandado de segurança, alegações
dependentes de dilação probatória.